Tribunal: TJDFT
Processo: 0735011-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. AJUIZAMENTO PELO SINDIRETA/DF. ILEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE. MATÉRIA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. IRDR 21. NÃO APLICAÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal alegando omissão no acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento interposto pela Exequente, que deu provimento ao recurso e determinou o prosseguimento do cumprimento individual de sentença de origem, uma vez que a questão da ilegitimidade da exequente foi alcançada pela preclusão, antes da instauração do IRDR 21.
II. Questão em discussão.
2. O Embargante afirma que o acordão é omisso sob alegação de que foi desconsiderada a tese firmada no julgamento do IRDR 21, uma vez que a Embargada pertencia aos quadros da Administração Pública Indireta (Fundação Educacional do DF), por isso é parte ilegítima para executar o título judicial proferido na ação coletiva n. 32.159/97.
III. Razões de decidir.
3.1. Os embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento limita-se às hipóteses enumeradas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material; e cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado.
3.2. Os declaratórios não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento o recorrente deve observar os limites do art. 1.022 do CPC.
3.3. Os presentes embargos declaratórios não objetivam afastar vícios no acórdão, ou ainda suprir-lhe deficiências. Mas, visam, tão somente, impugnar o próprio mérito do julgado, no qual o Colegiado, por unanimidade, deu provimento ao recurso da Exequente. Expressamente mencionou que a discussão da ilegitimidade ativa da Exequente foi superada pela preclusão antes da instauração do IRDR 21.
3.4. Inexistência de vícios no julgado.
IV. Dispositivo.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração serão desprovidos, pois trata-se de recurso de fundamentação vinculada”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.